Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600650-71.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2026
Número: 0600650-71.2025.6.16.0000

Classe: SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 21/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Estadual
Objeto do processo: Representação nº 0600650-71.2025.6.16.0000, interposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face do Partido Comunista Brasileiro (Diretório Estadual do Paraná e Diretório
Nacional), para suspender a anotação do órgão partidário, com fundamento no art. 54-N e
seguintes da Resolução TSE nº 23.571/2018 (incluídos pela Resolução TSE nº 23.662/2021),
alegando em síntese, que o partido estadual teve as contas de exercício financeiro de 2023
julgadas como não prestadas por acórdão transitado em julgado em 21/01/2025, nos autos n°
0600452-68.2024.6.16.0000 e que não há notícia de que até a presente data o órgão partidário tenha
apresentado eventual pedido de regularização das contas. (Requer: o recebimento da presente
representação e dos documentos que a instruem, observando-se, quanto à distribuição, o disposto
no artigo 54-N, §1º, da Resolução 23.571/2018; seja a Secretaria Judiciária desse Egrégio Tribunal
instada a certificar eventuais outras contas de exercícios financeiros e de campanhas julgadas não
prestadas, por decisão transitada em julgado, de responsabilidade da agremiação representada,
bem como a vigência do diretório (artigo 54-O, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.571/2018);
e ao final, seja julgada procedente a representação para suspender a anotação do Diretório
Estadual do Partido Comunista Brasileiro até que suas contas sejam efetivamente prestadas à
Justiça Eleitoral, JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 20/10/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (REQUERENTE)
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERIDO)
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
BRASIL - BR - NACIONAL (REQUERIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44904015
01/06/2026
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44904015 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.220

SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO 0600650-71.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO BRASIL - BR -
NACIONAL
REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO
ESTADUAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO 2023. INADIMPLÊNCIA
REITERADA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de representação ajuizada em face de diretório estadual de partido
político, com o fim de suspender a sua anotação, em decorrência do julgamento
de contas como não prestadas, por decisão transitada em julgado, sem
regularização até o momento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Decidir sobre a aplicação da reprimenda de suspensão da anotação do órgão
partidário estadual, em processo autônomo em que se respeitou o devido
processo legal, em virtude do trânsito em julgado de decisão que julgou suas
contas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O pedido de suspensão de anotação fundamenta-se na ausência de
prestação de contas anuais, as quais foram julgadas como não prestadas, por
decisão transitada em julgado, sem que tenha havido, até o presente momento, a
devida regularização da inadimplência.

Num. 44904015 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
III.II. O diretório nacional foi citado para apresentar defesa, em razão da ausência
de vigência atual do órgão estadual, mas se manteve inerte, pelo que se
decretou a revelia, sem presunção de veracidade dos fatos alegados,
considerada a indisponibilidade dos direitos político-partidários envolvidos.
III.III. Há diversas outras contas, anuais e de campanha, julgadas como não
prestadas, relativas ao órgão estadual representado, evidenciando-se a
reiteração no descumprimento do dever constitucional de se submeter à
fiscalização da Justiça Eleitoral.
III.IV. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral constitui imposição de
estatura constitucional, diretamente vinculada ao princípio democrático,
destinando-se a assegurar a fiscalização da atuação partidária e a regularidade
da aplicação dos recursos públicos e privados destinados às agremiações
políticas.
III.V. É constitucional a sanção de suspensão da anotação de órgão partidário,
por contas julgadas não prestadas por decisão transitada em julgado, desde que
aplicada em processo autônomo, com respeito ao devido processo legal,
conforme decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.032.
III.VI. Estão presentes os requisitos dispostos na Resolução TSE nº 23.571/2018
para a incidência da sanção de suspensão do órgão diretivo estadual.
III.VII. Nos termos do art. 54-R, § 4º, e do art. 54-S da Resolução TSE nº
23.571/2018, a decisão de suspensão da anotação do órgão partidário regional
possui natureza estritamente formal, operando-se a sub-rogação da direção
nacional, à qual compete exercer as atribuições estatutárias do órgão regional
enquanto perdurar a suspensão.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Pedido julgado procedente, para determinar a suspensão da anotação do órgão
partidário estadual até a efetiva regularização de todas as situações de
inadimplência quanto ao dever de prestar contas.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, ADI nº 6.032, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.12.2019, DJe
14.04.2020;
STF, RE 1238853, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/ Acórdão: Alexandre
de Moraes, Plenário, julgado em 26-11-2025, Repercussão Geral Tema 974-
Mérito DJe-s/n Public 08-01-2026;

Num. 44904015 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
TRE-PR, Rp nº 060039868, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 30.01.2026;
TRE-PR, Rp nº 060037933, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE 03.03.2026.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 17, III; Lei nº 9.096/1995, arts. 28, § 1º, § 4º, § 5º, § 6º,
32, caput, § 1º; Resolução TSE nº 23.571/2018, arts. 54-A, II, 54-K, 54-N, 54-O,
parágrafo único; Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 47, II; CPC, art. 355, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2026
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do
Diretório Estadual do Partido Comunista Brasileiro - PCB, com o fim de suspender a
anotação do órgão partidário, em razão da ausência de prestação de contas do
exercício financeiro de 2023.
O autor afirmou, em síntese, que: a) o representado teve as contas relativas ao
exercício financeiro de 2023 julgadas como não prestadas nos autos n° 0600452-
68.2024.6.16.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 21-1-2025 (ID 44288021); b)
não há notícia que o órgão partidário tenha apresentado pedido de regularização de
contas; c) o polo passivo da presente demanda é o Diretório Nacional, considerando-
se que o órgão definitivo estadual encontra-se inativo; d) a suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário decorre do julgamento de contas anuais não prestadas,
após decisão em processo regular autônomo, em que se assegure ampla defesa; e) o
excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que a penalidade de suspensão da
anotação do partido por julgamento de contas não prestadas deve decorrer de
procedimento específico, conforme o art. 28 da Lei nº 9.096/95; f) de acordo com a
Resolução TSE nº 23.571/2018, a suspensão poderá ser requerida a partir do trânsito
em julgado da decisão que julgar não prestadas as contas, enquanto perdurar a
inadimplência. Por esses motivos, requereu a procedência da representação, para a
suspensão da anotação do órgão estadual, até que suas contas sejam efetivamente
prestadas à Justiça Eleitoral (ID 44767301).
A Secretaria Judiciária deste Tribunal Eleitoral, em atenção ao art. 54-O, parágrafo
único, da Resolução TSE nº 23.571/2018, certificou a existência de outras contas
julgadas não prestadas pelo órgão estadual representado (ID 44851233). Certificou-se,
ainda, a informação da inatividade do órgão diretivo regional (ID 44855268).

Num. 44904015 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
Citado o Diretório Nacional para apresentação de defesa, manteve-se inerte, em razão
do que se decretou a revelia do representado, sem aplicação da presunção de
veracidade dos fatos alegados pelo autor, tendo em vista a indisponibilidade dos
direitos envolvidos (ID 44884289 e ID 44886290).
Não houve requerimento de produção específica de provas, razão pela qual se
determinou o julgamento antecipado do feito, dispensada a apresentação de
alegações finais, conforme o disposto no art. 54-K da Resolução TSE nº 23.571/2018 e
o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 44886290).
Apesar de intimado da decisão, o partido representado não se manifestou acerca da
decretação de revelia (ID 44891201).
Em manifestação final, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou pela procedência dos
pedidos formulados, para a determinação da suspensão da anotação do Partido
Comunista Brasileiro do Paraná até que suas contas sejam efetivamente prestadas à
Justiça Eleitoral, consoante o art. 47 da Resolução TSE nº 26.604/2019 (ID 44891719).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de ação autônoma de suspensão de órgão partidário ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral contra o Partido Comunista Brasileiro - PCB do Paraná, em virtude
das contas anuais do órgão diretivo estadual, relativas ao exercício de 2023, terem
sido julgadas não prestadas, com trânsito em julgado.
A República Federativa do Brasil, constituída sob a forma de Estado Democrático de
Direito, conferiu aos partidos políticos papel essencial na concretização da soberania
popular, na medida em que constituem instrumento indispensável ao exercício da
democracia representativa, sendo a filiação partidária, inclusive, requisito de
elegibilidade expressamente previsto na Constituição Federal [1].
A sedimentar a relevância constitucional dos partidos políticos, o excelso Supremo
Tribunal Federal, em tese de repercussão geral, assentou que não são admitidas
candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária
como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição. (RE
1238853, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de
Moraes, Plenário, julgado em 26-11-2025, Repercussão Geral Tema 974- Mérito DJe-
s/n Public 08-01-2026).
A fim de assegurar a autonomia dos partidos políticos, para o desempenho de suas
atribuições maiores, a Constituição Federal previu a liberdade de criação, fusão,
incorporação e extinção das agremiações partidárias, pautadas por preceitos mínimos
inafastáveis.

Num. 44904015 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
É o que se dispõe no art. 17 da Constituição Federal:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo
estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

O dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral constitui, portanto, importante
mecanismo de tutela dos direitos políticos fundamentais, destinado a assegurar a
transparência, a regularidade e a legitimidade da atuação partidária, bem como a
preservar o cumprimento das funções constitucionais atribuídas aos partidos políticos
e a própria autonomia que lhes é garantida pela Constituição.
A respeito da imposição constitucional de prestar contas anualmente, leciona Rodrigo
López Zilio:

A prestação de contas à Justiça Eleitoral - obrigação de cunho constitucional -
consiste em meio de controle sobre a origem dos recursos arrecadados e o
destino dos valores despendidos pelos partidos, evitando o aporte de fontes
vedadas e origens não identificadas às agremiações partidárias e zelando pela
adequada vinculação dos gastos com a atividade partidária. Trata-se de relevante
mecanismo fiscalizatório, que permite conferir transparência às formas de
arrecadação e gastos de recursos dos partidos. A Lei nº 9.096/1995 dedica o
título III para tratar "Das finanças e contabilidade dos partidos", trazendo um
capítulo para a prestação de contas e outro para o fundo partidário. A Resolução
nº 23.604/2019 do TSE, por sua vez, regulamenta o disposto no título III da Lei nº
9.096/1995 e trata das regras da prestação de contas partidária. (ZILIO, Rodrigo
López. Manual de Direito Eleitoral - volume único - 11.ed. São Paulo: Juspodivm,
2025, p. 123).

Em atenção à diretriz constitucional, o dever de prestação de contas anuais foi previsto
também no art. 32 da Lei nº 9.096/95.
Transcreve-se o comando normativo:

Num. 44904015 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

No exercício de sua competência regulamentar, o colendo Tribunal Superior Eleitoral
disciplinou, por meio das Resoluções nº 23.571/2018 e nº 23.604/2019, a suspensão
da anotação partidária como consequência aplicável aos partidos políticos que, diante
da omissão no dever de prestar contas, tenham suas contas julgadas como não
prestadas.
Citam-se os artigos correspondentes, em que se expõe o rito apropriado para
imposição da sanção:

Resolução TSE nº 23.571/2018
Art. 54-A. Serão precedidos de processo regular, que assegure ampla defesa,
nos termos do art. 28, § 1º, da Lei nº 9.096/1995 e das disposições específicas do
presente capítulo:
(...)
II - A suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional, municipal ou
zonal, quando decorrente do trânsito em julgado da decisão que julgar não
prestadas as contas de exercício financeiro ou de campanha eleitoral (ADI nº
6032).
(...)
Art.54-N. A suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional,
municipal ou zonal poderá ser requerida à Justiça Eleitoral a partir do trânsito em
julgado da decisão que julgar não prestadas as contas de exercício financeiro e
de campanha, enquanto perdurar a inadimplência.
§ 1º A petição deve ser dirigida ao juízo originariamente competente para o
julgamento das contas omissas e, em se tratando de contas examinadas
originariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral, o processo será distribuído por
prevenção ao relator da prestação de contas.
§ 2º O pedido poderá ser requerido diretamente por representante de órgão
partidário da esfera correspondente ou a ela superior, devidamente representado
por advogado, ou pelo representante do Ministério Público Eleitoral que atuar
perante o juízo competente (Código Eleitoral, art. 22, I, a; Lei nº 9.096/1995, art.
28, § 2º).
§ 3º A iniciativa por parte do representante de partido não impede a ação do
Ministério Público no mesmo sentido (Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, § 1º).

Num. 44904015 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
§ 4º Não poderá requerer a suspensão prevista no caput deste artigo o
representante do Ministério Público que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha
disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade
político-partidária (Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, § 2º).
§ 5º Apresentado pelo eleitor pedido de providências relativas à suspensão da
anotação de órgão partidário, será este autuado no PJe, na classe Petição (Pet) e
remetido ao órgão do Ministério Público Eleitoral com legitimidade para ingressar
com a representação prevista no caput, que a ajuizará, se entender por seu
cabimento, ou requererá o arquivamento do pedido de providências, se concluir
pelo não cabimento da representação.
§ 6º No caso de contas do exercício financeiro ou de campanha julgadas não
prestadas definitivamente, a ação de suspensão da anotação deve ser dirigida
contra o respectivo órgão partidário da circunscrição vigente no momento do
ajuizamento da ação.
§ 7º Caso o órgão partidário referido no parágrafo anterior não tenha mais
vigência válida, a ação de suspensão de anotação deve ser direcionada contra o
órgão de direção partidária superior, sem que isso implique alteração da
competência estabelecida no § 1º.
§ 8º Na hipótese do § 7º, eventual suspensão da anotação somente terá efeito no
âmbito da circunscrição do órgão partidário que lhe deu causa.

Resolução TSE nº 23.604/2019
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao
órgão partidário:
(..)
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019) .

A sanção de suspensão de anotação dos partidos políticos que não tenham prestado
contas à Justiça Eleitoral foi considerada constitucional pelo excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI nº 6.032.
Colaciona-se a ementa do julgado:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Prestação de contas de partido político.
3. Sanção de suspensão do órgão regional ou zonal que tenha as contas julgadas
não prestadas. Sanção prevista no art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; no art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e no art. 42,

Num. 44904015 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
caput, da Res./TSE 23.571/2018. 4. Ação julgada parcialmente procedente para
conferir interpretação conforme à Constituição. (ADI 6032, Relator(a): GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020)

Com as alterações promovidas na Lei das Eleições, pela Lei nº 12.034/2009, restou
claro, entretanto, que a não prestação de contas por órgão regional ou municipal não
poderia ensejar o cancelamento do partido em âmbito nacional.
É o que se vê nos parágrafos do art. 28 da Lei nº 9.096/95 abaixo transcritos:

Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão,
determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual
fique provado:
(...)
III - não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral;
(...)
§ 6o O disposto no inciso III do caput refere-se apenas aos órgãos nacionais dos
partidos políticos que deixarem de prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral,
não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido
quando a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais.

Assim, como ressaltou a excelsa Corte no julgamento da ADI nº 6.032, a omissão no
dever de prestar contas por parte dos órgãos partidários regionais ou municipais não
pode ensejar o cancelamento da representação nacional da agremiação, inexistindo,
igualmente, previsão legal de cancelamento dos órgãos diretivos locais em razão da
inadimplência na prestação de contas.
Nesse contexto, a sanção de suspensão da anotação das agremiações regionais e
municipais omissas foi concebida, segundo assentado pela Suprema Corte, como
mecanismo destinado a suprir relevante lacuna do sistema eleitoral, cuja ausência
comprometeria a necessária fiscalização desses órgãos partidários, com potenciais
reflexos negativos para a própria higidez do regime democrático.
Entretanto, no mesmo julgamento, a excelsa Corte decidiu que a reprimenda de
suspensão não é consequência automática do julgamento das contas como não
prestadas, mas só poderá ser determinada em processo autônomo, específico, em que
se respeite o contraditório e a ampla defesa.
É este o caso deste processo de representação, por meio do qual o Ministério Público

Num. 44904015 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
Eleitoral ajuizou pretensão sancionatória de suspensão de anotação do órgão
partidário estadual do Partido Comunista Brasileiro - PCB, em regular procedimento
pautado pelo devido processo legal.
Segundo o rito da Resolução TSE nº 23.571/2018, o Diretório Nacional Partido
Comunista Brasileiro foi regularmente intimado para apresentar defesa, em virtude da
expiração de vigência do órgão diretivo estadual. No entanto, manteve-se inerte (ID
44853412, ID 44855271, ID 44884289 e ID 44886290).
Consequentemente, decretou-se a revelia do sujeito passivo deste processo, sem a
presunção de veracidade dos fatos alegados, devido à indisponibilidade dos direitos
político-partidários em discussão.
Como no feito não houve a necessidade de fase instrutória, fora dispensada a
apresentação de alegações finais, de modo que se determinou o julgamento
antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em relação ao mérito da ação, nos moldes do disposto na Resolução TSE nº
23.571/2018, não há maiores digressões.
Em 21-1-2025 transitou em julgado a decisão que julgou não prestadas as contas do
órgão estadual do Partido Comunista Brasileiro - PCB, referentes ao exercício 2023,
proferida nos autos nº 0600452-68.2024.6.16.0000.
Colaciona-se a ementa do julgado:

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS.
PARTIDO
COMUNISTA
BRASILEIRO - PCB (DIRETÓRIO ESTADUAL). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2023. CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
SUSPENSÃO
DO
RECEBIMENTO
DE
QUOTAS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
E
FEFC.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Diretório Estadual do Partido Comunista Brasileiro - PCB não apresentou a
prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023 no prazo legal,
permanecendo omisso mesmo após intimação pessoal para sanar a
irregularidade e constituir advogado.
1.2 O parecer técnico identificou a inexistência de repasses de recursos públicos,
mas verificou movimentação financeira na conta bancária do partido juntando o
respectivo extrato.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como
não prestadas, nos termos do artigo 45, inciso IV, da Resolução TSE n.
23.604/2019, em razão da ausência de peças obrigatórias e da consequente

Num. 44904015 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
impossibilidade de análise das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Avaliar a regularidade da prestação de contas à luz da omissão no dever de
prestação e da ausência de constituição de advogado.
2.2 Determinar a sanção cabível diante do recebimento de recursos de fonte
vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A omissão na apresentação das contas, bem como a ausência de advogado,
inviabilizam o julgamento de mérito, configurando a hipótese de contas não
prestadas, nos termos do art. 45, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
3.2 O recebimento de R$ 925,00 provenientes de doações de pessoas jurídicas
contraria o art. 12, inciso II, da Resolução TSE n. 23.604/2019, impondo-se o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
3.3 A sanção por contas não prestadas acarreta a suspensão do recebimento de
quotas do Fundo Partidário e do FEFC, conforme art. 47 da Resolução TSE n.
23.604/2019, enquanto permanecer a irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Contas julgadas não prestadas, com determinação de i) suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário e FEFC a partir do trânsito em julgado
até a devida regularização; ii) recolhimento de R$ 925,00 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado, em razão do recebimento de recursos de fonte vedada.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n. 23.604/2019, arts. 12, 28, 29, 45 e 47.
Jurisprudência relevante citada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060040446, Acórdão, Des. José Rodrigo
Sade, Publicação: DJE, 07/08/2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060039924, Acórdão, Des. Eleitoral Júlio
Jacob Júnior, Publicação: DJE, 22/11/2024.

Após o trânsito em julgado da decisão de contas anuais como não prestadas, o pedido
de suspensão foi apresentado neste processo autônomo, por representante do
Ministério Público Eleitoral com atuação perante este egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, em atenção ao art. 54-N, § 2º, da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Além da omissão do dever constitucional de prestar contas relativo ao exercício de
2023, houve diversas outras ocasiões em que a esfera estadual do partido

Num. 44904015 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
permaneceu omissa, também com decisões transitadas em julgado.
Consoante a certidão emitida pela Secretaria Judiciária deste egrégio Tribunal
Eleitoral, também foram julgadas não prestadas as contas do órgão diretivo estadual,
tanto partidárias, quanto eleitorais, em outros períodos e campanhas, a revelar a
reiteração de não se submeter à constitucional fiscalização da Justiça Eleitoral (ID
44851233).
Relacionam-se, abaixo, os processos em que se julgaram não prestadas as contas
partidárias ou eleitorais do órgão estadual do Partido Comunista Brasileiro - PCB, com
trânsito em julgado:

a) SADP - PETIÇÃO nº 887-14.2012.6.16.0000, relativa ao pleito de
2012, autuada em 09/11/2012, Acórdão nº 45.639, publicado no DJE de
18/03/2013;
b) SADP - PETIÇÃO nº 181-94.2013.6.16.0000, relativa ao exercício de
2012, autuada em 07/05/2013, tendo sido publicada decisão monocrática
no DJE de 31/07/2013, trânsito em julgado em 09/08/2013;
c) SADP - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL nº 2965-
10.2014.6.16.0000, relativa ao pleito de 2014, autuada em 25/08/2014,
Acórdão nº 49.434, publicado no DJE de 03/02/2015, trânsito em julgado
em 05/03/2015;
d)
SADP
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL
nº
593-
20.2016.6.16.0000, relativa ao pleito de 2016, autuada em 05/10/2016,
Acórdão nº 52.855, publicado no DJE de 13/03/2017, trânsito em julgado
em 27/03/2017;
e) SADP - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 147-80.2017.6.16.0000,
relativa ao exercício de 2016, autuada em 27/04/2017, Acórdão nº
53.984, publicado no DJE de 17/05/2018, trânsito em julgado em
30/05/2018;
f) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600644-11.2018.6.16.0000,
relativa ao exercício de 2017, autuada em 19/06/2018, Acórdão nº
54.109, publicado no DJE de 05/09/2018, trânsito em julgado em
10/09/2018;
g) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0603812-21.2018.6.16.0000,
relativa ao pleito de 2018, autuada em 10/11/2018, Acórdão nº 55.858,
publicado no DJE de 12/02/2020, trânsito em julgado em 17/02/2020;

Num. 44904015 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
h) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600654-21.2019.6.16.0000,
relativa ao exercício de 2018, autuada em 17/05/2019, Acórdão nº
56.293, publicado no DJE de 22/09/2020, trânsito em julgado em
25/09/2020;
i)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
0600313-
58.2020.6.16.0000, relativa ao exercício de 2019, autuada em
10/07/2020, Acórdão nº 59.994, publicado no DJE de 26/11/2021, trânsito
em julgado em 01/12/2021;
j) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 0600034-
38.2021.6.16.0000, relativa ao pleito de 2020, autuada em 11/02/2021,
Acórdão nº 60.307, publicado no DJE de 04/02/2022, trânsito em julgado
em 09/02/2022;
k) PJE - Cumprimento de Sentença em PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº 0600150-44.2021.6.16.0000, relativa ao exercício de 2020,
autuada em 22/07/2021, Acórdão nº 61.011, publicado no DJE de
29/08/2022, trânsito em julgado em 01/09/2022;
l)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
0600369-
23.2022.6.16.0000, relativa ao exercício de 2021, autuada em
05/07/2022, Acórdão nº 62.017, publicado no DJE de 07/06/2023, trânsito
em julgado em 14/06/2023;
m)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
0600399-
24.2023.6.16.0000, relativa ao exercício de 2022, autuada em
01/07/2023, Acórdão nº 65.532, publicado no DJE de 22/11/2024, trânsito
em julgado em 27/11/2024;
n) PJE - Cumprimento de Sentença em PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº 0600452-68.2024.6.16.0000, relativa ao exercício de 2023,
autuada em 02/07/2024, Acórdão nº 65.829, publicado no DJE de
18/12/2024, trânsito em julgado em 21/01/2025;
o) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 0601249-
44.2024.6.16.0000, relativa ao pleito de 2024, autuada em 06/11/2024,
Acórdão nº 66.878, publicado no DJE de 12/05/2025, trânsito em julgado
em 15/05/2025;
p)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
0600439-
35.2025.6.16.0000, relativa ao exercício de 2024, autuada em
07/07/2025, Acórdão nº 68.586, publicado no DJE de 14/10/2025, em
trâmite até a presente data.

Num. 44904015 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08

Em relação ao especificamente debatido neste processo, o sujeito passivo não
apresentou qualquer justificativa apta a afastar a reprimenda consequente da
inadimplência em prestar contas referentes ao exercício 2023.
De fato, estão presentes todos os requisitos previstos na legislação, inclusive os
dispostos no já mencionado art. 54-N da Resolução TSE nº 23.571/2018, para a
determinação da suspensão do órgão partidário omisso.
Veja-se: as contas do partido, relativas ao exercício 2023, foram julgadas não
prestadas, com trânsito em julgado, nos autos nº 0600452-68.2024.6.16.0000, sem
que houvesse regularização até o momento. A pretensão sancionatória de suspensão
tramitou neste processo autônomo, com respeito ao devido processo legal, e não
foram apresentadas justificativas jurídicas para a inadimplência ao dever constitucional.
Assim, a consequência de determinação da suspensão da anotação do órgão estadual
do Partido Comunista Brasileiro - PCB, como pretende o Ministério Público Eleitoral, é
medida necessária.
Este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em recentes casos semelhantes,
decidiu dessa mesma maneira.
Citam-se os precedentes:

DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DE
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. EXERCÍCIO DE 2019. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. REVELIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de órgão
partidário estadual, em razão da não prestação de contas relativas ao exercício
financeiro de 2019.
2. O MPE alega que o partido requerido teve as contas de exercício financeiro de
2019 julgadas como não prestadas por decisão transitada em julgado, infringindo
deveres partidários descritos nos artigos 17, inciso III, da Constituição Federal, 32
e 34 da Lei nº 9.096/95, o que autorizaria a suspensão de anotação postulada, tal
como previsto no artigo 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com os ajustes
promovidos pelo STF no julgamento da ADI 6.032.
3. O órgão partidário, citado por edital, não apresentou defesa, sendo decretada
sua revelia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a omissão na prestação de
contas de exercício financeiro por órgão partidário, somada à ausência de

Num. 44904015 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
regularização da situação e à revelia no processo de suspensão de anotação,
autoriza a suspensão da anotação do órgão partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dever dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral possui
alçada constitucional (artigo 17, inciso III, da CF) e previsão específica no artigo
32 da Lei nº 9.096/95.
6. A não prestação das contas partidárias pode acarretar a suspensão do partido
político, conforme o artigo 47-A da Resolução TSE nº 23.604/2019.
7. O STF, na ADI 6.032, afastou a aplicação automática da sanção de suspensão
do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal, exigindo
decisão com trânsito em julgado decorrente de procedimento específico de
suspensão de registro.
8. A agremiação possui extensa lista de omissões na apresentação de contas,
abrangendo diversos pleitos e exercícios financeiros, evidenciando um ciclo de
inadimplência há vários anos.
9. A direção nacional deve exercer as competências estatutárias do órgão
estadual enquanto perdurar a sua inativação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido julgado procedente, com a consequente suspensão da anotação do
órgão estadual do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA até a efetiva regularização da situação de inadimplência da
agremiação quanto ao dever de prestar contas relativas ao exercício financeiro de
2019, bem como dos demais exercícios e campanhas citados na certidão da
Secretaria Judiciária, assim como de quaisquer outros exercícios ou pleitos que
transcorrerem até a efetiva regularização.
Tese de julgamento: 1. A omissão na prestação de contas de exercício financeiro
por órgão partidário, somada à ausência de regularização da situação e à revelia
no processo de suspensão de anotação, autoriza a suspensão da anotação do
órgão partidário. 2. A direção nacional deve exercer as competências estatutárias
do órgão estadual enquanto perdurar a sua inativação. Dispositivos relevantes
citados: CF/1988, art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 32 e 34; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 47-A; Resolução TSE nº 23.571/2018, art. 54-A, caput, art. 54-
R, § 4º, e art. 54-S. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.032, julgada
em 5.12.2019; TRE-PR, 0600315-28.2020.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos
Santos, Acórdão, Publicado no DJE 17/05/2022.
(AÇÃO DE SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO nº060037933, Acórdão,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 03/03/2026).

DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DE
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO DE 2022. PROCEDÊNCIA.

Num. 44904015 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do
Diretório Estadual do Partido da Causa Operária - PCO, visando à suspensão da
anotação do órgão partidário, em razão do julgamento das contas relativas ao
exercício financeiro de 2022 como não prestadas, com trânsito em julgado.
2. Após citação por edital, o partido permaneceu silente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em verificar se a inadimplência do Partido da
Causa Operária - PCO quanto ao dever de prestar contas, configurada pelo não
cumprimento da obrigação relativa ao exercício de 2022, é motivo suficiente para
a suspensão da anotação do órgão partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 17, III, da CF, o art. 32 da Lei nº 9.096/1995 e o art. 47-A da Res. TSE nº
23.604/2019 estabelecem o dever dos partidos políticos de prestar contas à
Justiça Eleitoral e as sanções decorrentes do descumprimento dessa obrigação.
5. A decisão do STF na ADI nº 6.032 condiciona a suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário à existência de decisão transitada em julgado em
procedimento específico que assegure ampla defesa.
6. No caso concreto, o Partido da Causa Operária - PCO teve as contas relativas
ao exercício de 2022 julgadas como não prestadas por decisão transitada em
julgado.
7. A despeito da garantia do contraditório e da ampla defesa, a agremiação
permaneceu inerte, demonstrando descaso com suas obrigações legais e a falta
de compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos.
8. A suspensão da anotação do órgão partidário regional tem natureza
meramente formal, subrogando-se em seu lugar a direção nacional, que deverá
exercer as competências estatutárias do órgão regional enquanto perdurar a
suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Representação procedente, com a determinação da suspensão da anotação do
órgão regional do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA até a efetiva regularização da situação de inadimplência quanto ao
dever de prestar contas relativas ao exercício financeiro de 2022.Tese de
Julgamento: (i) A inadimplência do dever de prestar contas, configurada pelo não
cumprimento da obrigação relativa a exercício financeiro, é motivo suficiente para
a suspensão da anotação do órgão partidário; (ii) A suspensão da anotação do
órgão partidário regional tem natureza meramente formal, subrogando-se em seu
lugar a direção nacional, que deverá exercer as competências estatutárias do
órgão regional enquanto perdurar a suspensão. Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 17, III; Lei nº 9.096/1995, art. 32; Res. TSE nº 23.604/2019, art. 47-
A; Res. TSE nº 23.571/2018, arts. 54-A, 54-R, § 4º, e 54-S.Jurisprudência

Num. 44904015 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
Relevante Citada: STF, ADI nº 6.032; TRE-PR, Suspensão De Órgão Partidário
060043736, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, data 11/04/2025.
(AÇÃO DE SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO nº060039868, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 30/01/2026).

Apesar da imposição da sanção, na forma da Resolução TSE nº 23.571/2018, os
órgãos partidários municipais ou zonais vinculados ao órgão regional não serão
atingidos pela determinação de suspensão de anotação proferida neste processo.
Por fim, cumpre destacar que, nos termos do art. 54-R, § 4º, e do art. 54-S da
Resolução TSE nº 23.571/2018, a decisão de suspensão da anotação do órgão
partidário regional possui natureza estritamente formal, operando-se a sub-rogação da
direção nacional, à qual compete exercer as atribuições estatutárias do órgão regional
enquanto perdurar a suspensão.

III - DECISÃO
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de suspensão de anotação do órgão
estadual do Partido Comunista Brasileiro do Paraná - PCB, até a efetiva regularização
de todas as situações de inadimplência quanto ao dever de prestar contas.
Considerando a declaração de revelia, a Secretaria deverá observar o disposto no art.
346 do Código de Processo Civil para a intimação dos atos processuais.
Após o trânsito em julgado, registre-se a suspensão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

[1] Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)

Num. 44904015 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/06/2026 14:18:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060114182556800000043839499
Número do documento: 26060114182556800000043839499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2026 18:35:08
V - a filiação partidária.

EXTRATO DA ATA
SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO (14208) Nº 0600650-71.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR(A): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL - REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO BRASIL -
BR - NACIONAL, PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2026